Tribunal: TJDFT
Processo: 0715296-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCLUSÃO DE ETAPA DE ENSINO. ENSINO INTRAMUROS. ÊXITO NO ENCCEJA. CONCESSÃO DA REMIÇÃO DOS DIAS. ACRÉSCIMO DE 1/3. ART. 3, PARÁGRAFO ÚNICO, DA RES. N. 391/2021, DO CNJ C/C ART. 126, §5o, DA LEP. POSSIBILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Com a finalidade de valorizar a dedicação do reeducando, ao tentar se inserir novamente ao ambiente social, com a busca do crescimento intelectual, impedindo a inação durante o cumprimento da pena, a remição da pena por aprovação no ENCCEJA e conclusão de etapa de ensino é cabível mesmo se o reeducando estiver vinculado a atividades de ensino intramuros. Precedentes.
2. Negou-se provimento ao recurso.